Tribunal: STJ
Processo: 5011699-03.2019.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2132080 - SC(2024/0100891-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: IVONETE ZIMMERMANN GUBLER
ADVOGADOS
: JÚLIA MARIA KOERICH - SC058358
FLAVIANA DA CONCEICAO MARQUETTI - SC18830
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PECÚLIO. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo INSS contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 4a Região que afastou a prescrição do direito ao pecúlio, considerando que o prazo
prescricional somente teria início com o afastamento definitivo da última atividade
laboral do segurado aposentado.
2. No caso em análise, o segurado, já aposentado, contribuiu para a previdência ent
e
retornou ao Regime Geral de Previdência Social
re 9/1990
4/1999,
– RGPS em
e permaneceu até
O requerimento administrativo do benefício foi
4/2003
3/2018.
realizado em
e a ação judicial foi ajuizada em
7/5/2019,
19/7/2019.
3. O
parágrafo único, da
estabelece que o segurado
art. 24,
Lei 8.870/1994
aposentado que estava em atividade vinculada ao RGPS no momento da vigência da
lei faria jus ao pecúlio quando do afastamento da atividade que exercia à época.
4. O retorno do segurado ao RGPS em
não interfere no prazo prescricional,
4/2003
pois o benefício já estava extinto pela
não havendo direito adquirido a
Lei 8.870/1994,
regime jurídico.
5. Ainda que o retorno à atividade em
gerasse direito ao pecúlio, o revogado
4/2003
da
previa que o levantamento de novo benefício só seria
art. 84
Lei 8.213/1991
possível após 36 meses da nova filiação, não interferindo no direito adquirido ao
pecúlio pelo afastamento definitivo da atividade exercida na época da vigência da
Lei 8.870/1994.
6. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que
reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55950932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 550709b1-bd0c-40dd-ab66-b0827a432641

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
09/04/2026
15/04/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 550709b1-bd0c-40dd-ab66-b0827a432641

RECURSO ESPECIAL No 2132080 - SC(2024/0100891-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: IVONETE ZIMMERMANN GUBLER
ADVOGADOS
: JÚLIA MARIA KOERICH - SC058358
FLAVIANA DA CONCEICAO MARQUETTI - SC18830
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PECÚLIO. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo INSS contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 4a Região que afastou a prescrição do direito ao pecúlio, considerando que o prazo
prescricional somente teria início com o afastamento definitivo da última atividade
laboral do segurado aposentado.
2. No caso em análise, o segurado, já aposentado, contribuiu para a previdência ent
e
retornou ao Regime Geral de Previdência Social
re 9/1990
4/1999,
– RGPS em
e permaneceu até
O requerimento administrativo do benefício foi
4/2003
3/2018.
realizado em
e a ação judicial foi ajuizada em
7/5/2019,
19/7/2019.
3. O
parágrafo único, da
estabelece que o segurado
art. 24,
Lei 8.870/1994
aposentado que estava em atividade vinculada ao RGPS no momento da vigência da
lei faria jus ao pecúlio quando do afastamento da atividade que exercia à época.
4. O retorno do segurado ao RGPS em
não interfere no prazo prescricional,
4/2003
pois o benefício já estava extinto pela
não havendo direito adquirido a
Lei 8.870/1994,
regime jurídico.
5. Ainda que o retorno à atividade em
gerasse direito ao pecúlio, o revogado
4/2003
da
previa que o levantamento de novo benefício só seria
art. 84
Lei 8.213/1991
possível após 36 meses da nova filiação, não interferindo no direito adquirido ao
pecúlio pelo afastamento definitivo da atividade exercida na época da vigência da
Lei 8.870/1994.
Documento eletrônico VDA54907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 08835fb4-8c4a-4bd1-a965-31ffe66a600d

6. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que
reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido.
RELATÓRIO

Em análise, recurso especial interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
INSS contra a acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl.
327):
PREVIDENCIÁRIO.
PECÚLIO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. ENCERRAMENTO DEFINITIVO DA ATIVIDADE
PELO
SEGURADO
APOSENTADO.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA DO
DO CPC. 1. Sendo o pecúlio benefício de
ART. 942
prestação única, exigível a partir do momento em que, após aposentar-
se, o segurado desliga-se do emprego, o prazo prescricional relativo a
esse amparo surge somente quando do encerramento definitivo da
atividade laborativa pelo segurado aposentado (
II,
Lei 8.213/91, art. 81,
redação original). 2. Afastada a prescrição reconhecida em sentença,
que vai anulada para para outra seja proferida em seu lugar, levando-se
a efeito o exame do mérito do pedido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fl. 381).
Argumenta o INSS que houve violação aos arts. 81, II, e 103 da
além do
e, parágrafo único, da
pois o
Lei 8.213/1991,
art. 24, caput
Lei 8.870/1994,
termo inicial da prescrição seria a data do afastamento da atividade que o segurado
exercia ao tempo em que editada a lei que extinguiu o benefício.
Contrarrazões apresentadas às fls. 406-409.
É o relatório.

VOTO
MINISTR
Conheço do recurso, porquanto
O AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O recurso especial discute o termo inicial da prescrição para a percepção do
pecúlio, benefício formalmente extinto pelas Leis

e
8.870/1994, 9.032/1995
9.129/1995.
Documento eletrônico VDA54907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 08835fb4-8c4a-4bd1-a965-31ffe66a600d

O pecúlio, previsto nos arts. 81 a 85 da
era devido, dentre
Lei 8.213/1991,
outras hipóteses, ao aposentado que voltasse a exercer atividade remunerada
abrangida pelo RGPS, consistindo na devolução das contribuições previdenciárias
recolhidas neste período, que deveriam ser pagas em parcela única a partir do retorno
do Segurado à inatividade.
Os dispositivos tinham a seguinte redação:

Art. 81. Serão devidos pecúlios: (Revogado dada pela Lei no 9.129, de
1995)
I - ao segurado que se incapacitar para o trabalho antes de ter
completado o período de carência; (Revogado dada pela Lei no 9.129,
de 1995)
II - ao segurado aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo
Regime Geral de Previdência Social que voltar a exercer atividade
abrangida pelo mesmo, quando dela se afastar; (Revogado pela Lei no
8.870, de 1994)
III - ao segurado ou a seus dependentes, em caso de invalidez ou morte
decorrente de acidente do trabalho. (Revogado dada pela Lei no 9.129,
de 1995)

Art. 82. No caso dos incisos I e II do
o pecúlio consistirá em
art. 81,
pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias
relativas às contribuições do segurado, remuneradas de acordo com o
índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com data de
aniversário no dia primeiro.

Art. 82 No caso do inciso I do
o pecúlio consistirá em
art. 81,
pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias
relativas às contribuições do segurado, remuneradas de acordo com o
índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com data de
aniversário no dia primeiro. (Redação dada pela Lei no 8.870. de 1994)
(Revogado pela Lei no 9.032, de 1995)

Art. 83. No caso do inciso III do
o pecúlio consistirá em um
art. 81,
pagamento único de 75% (setenta e cinco por cento) do limite máximo
do salário-de-contribuição, no caso de invalidez e de 150% (cento e
cinqüenta por cento) desse mesmo limite, no caso de morte. (Revogado
pela Lei no 9.032, de 1995)

Art. 84. O segurado aposentado que receber pecúlio, na forma do
e voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de
art. 82,
Previdência Social somente poderá levantar o novo pecúlio após 36
(trinta e seis) meses contados da nova filiação. (Revogado pela Lei no
8.870, de 1994)

Documento eletrônico VDA54907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 08835fb4-8c4a-4bd1-a965-31ffe66a600d

Art. 85. O disposto no
aplica-se a contar da data de entrada em
art. 82
vigor desta Lei, observada, com relação às contribuições anteriores, a
legislação vigente à época de seu recolhimento. (Revogado pela Lei no

9.032, de 1995).

A
revogou o
II, da
extinguindo o
Lei 8.870/1994
art. 81,
Lei 8.213/1991,
direito ao pecúlio ao segurado aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo
Regime Geral de Previdência Social que voltar a exercer atividade abrangida pelo
mesmo, quando dela se afastar.
Em contrapartida, o
da
assegurou a isenção da
art. 24
Lei 8.870/1994
contribuição previdenciária do segurado ao aposentado por idade ou por tempo de
serviço pelo Regime Geral que estivesse exercendo ou voltasse exercer atividade pelo
mesmo regime.
Ao mesmo tempo, o parágrafo único do referido dispositivo previu que o
segurado aposentado que vinha contribuindo até a data da vigência da Lei 8.870/1994
receberá, em pagamento único, o valor correspondente à soma das importâncias
relativas às suas contribuições, quando do afastamento da atividade atualmente
exercida.
Confira-se:

Art. 24. O aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime
Geral da Previdência Social que estiver exercendo ou que voltar a
exercer atividade abrangida pelo mesmo, fica isento da contribuição a
que se refere o
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
art. 20

Parágrafo único. O segurado de que trata o caput deste artigo que vinha
contribuindo até a data da vigência desta lei receberá, em pagamento
único, o valor correspondente à soma das importâncias relativas às
suas contribuições, remuneradas de acordo com o Índice de
Remuneração Básica dos Depósitos de Poupança com data de
aniversário do primeiro dia, quando do afastamento da atividade que
atualmente exerce.

A interpretação conjunta dos dispositivos citados é fundamental para o
julgamento do presente recurso, no qual é discutido o termo inicial da prescrição para o
requerimento do pecúlio.
No caso em análise, não é necessário revolver a matéria fática, constando
do acórdão recorrido – e sendo incontroverso – que "após a concessão da
Documento eletrônico VDA54907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 08835fb4-8c4a-4bd1-a965-31ffe66a600d

deferida administrativamente
o de cujus
aposentadoria
em 1981
contribuiu para a
, r
previdência ent
e
re 09/1990
4/1999
etornando para o RGPS em
e
4/2003
(evento 2, CNIS3).
permanecendo até

3/2018
Em
a parte autora
07/05/2019,
(evento 1, OUT7).
requereu administrativamente o benefício
O ajuizamento da
, por sua vez, ocorreu em
" (fl. 300).
presente ação
19/07/2019
A particularidade do presente caso é que o segurado, já aposentado, exercia
uma atividade laboral na época em que o pecúlio foi extinto pela
e,
Lei 8.870/1994
após o afastamento dessa atividade, regressou ao regime geral e nele permaneceu por
mais aproximadamente quinze anos.
O acórdão recorrido afastou a prescrição, por considerar que o prazo
somente começou a fluir com o afastamento definitivo da última atividade laboral, o que
ocorreu em 2018.
Esse entendimento, porém, contraria os dispositivos legais acima citados.
O
parágrafo único da
previu expressamente que o
art. 24,
Lei 8.870/1994
segurado aposentado que estivesse em atividade vinculada ao RGPS faria jus ao
pecúlio "
".
quando do afastamento da atividade que atualmente exerce
A
em seu
revogou expressamente o
II, da
Lei 8.870/1994,
art. 29,
art. 81,
extinguindo o pecúlio ao segurado aposentado que voltar a exercer
Lei 8.213/1991,
atividade abrangida pelo RGPS, mas garantiu, no
parágrafo único, que aqueles
art. 24,
que estivessem em atividade no momento da vigência da Lei fariam jus ao pecúlio a
partir do afastamento da atividade que à época vinham exercendo, o que, no caso em
debate, ocorreu em 4/1999.
O regresso do segurado aposentado ao RGPS em
não interferiu no
4/2003
transcurso do prazo prescricional.
A uma, porque esse retorno à atividade vinculada ao RGPS não daria
ensejo ao recebimento de pecúlio, já que o benefício já estava extinto, não havendo
direito adquirido a regime jurídico.
E a duas, porque ainda que o retorno do segurado à atividade em 4/2003
gerasse direito ao pecúlio, o revogado
da
estabelecia que
art. 84
Lei 8.213/1991
somente seria possível levantar novo benefício dessa espécie após 36 meses
contados da nova filiação, o que evidencia que eventual novo direito ao pecúlio não
Documento eletrônico VDA54907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 08835fb4-8c4a-4bd1-a965-31ffe66a600d

interferiria naquele adquirido na forma do
parágrafo único, da Lei

art. 24,
8.870/1994,
por ocasião do afastamento definitivo da atividade exercida na época em que essa lei
entrou em vigor.
Isso posto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a
sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido em razão do
reconhecimento da prescrição.

Documento eletrônico VDA54907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 08835fb4-8c4a-4bd1-a965-31ffe66a600d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.132.080 / SC
Número Registro: 2024/0100891-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50116990320194047205
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: IVONETE ZIMMERMANN GUBLER
ADVOGADOS
: JÚLIA MARIA KOERICH - SC058358
FLAVIANA DA CONCEICAO MARQUETTI - SC18830
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PECÚLIOS
(ART.
)
81/5
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: 9e7c3484-fcfd-482b-a5d5-190fc8ea410b